Tribunal: TJMT
Processo: 1013753-29.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013753-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVANTE), GEIVA PEREIRA DA SILVA PRESTADORA DE SERVICOS - ME - CNPJ: 09.108.245/0001-01 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL –– VALOR IRRISÓRIO DO CRÉDITO COBRADO – ARQUIVAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – RECURSO PROVIDO.

1- Não se mostra correta a decisão que decreta o arquivamento da execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, sob pena de impedir o acesso à Justiça.

2- O art.
141
do
Código Tributário Nacional
não autoriza, ao contrário, impõe, "sob pena de responsabilidade funcional", sejam os débitos tributários formalizados e exigidos, independentemente do seu valor.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013753-29.2020.8.11.0000

AGRAVANTE (S):
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

AGRAVADO (S):
GEIVA PEREIRA DA SILVA PRESTADORA DE SERVIÇOS - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo
Município de Sapezal/MT
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da referida Comarca, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000863-06.2018.8.11.0078, Código 108178, ajuizada em face de Geiva Pereira da Silva Prestadora de Serviços - ME, determinou o arquivamento provisório do feito sem baixa no cartório distribuidor, com base no Provimento n. 13/2013-CGJ, em razão de que o débito fiscal em questão é de valor ínfimo.

O Agravante aduz que, não poderia o Juízo determinar o arquivamento provisório do processo de execução fiscal, em razão, tão somente, de seu baixo valor, com fundamento no inadequado Provimento n. 13/2013-CGJ/2013.

Sustenta que, o arquivamento provisório encontra fundamento em norma infra legal, qual seja, o Provimento da CGJ, que não pode, por si só, obstruir a execução de um crédito regularmente constituído, sob pena de incorrer em ilegalidade, pois a isso tão somente se prestaria uma Lei em sentido formal, haja vista a indisponibilidade do crédito tributário (artigo 141, CTN).

Diante de tais argumentos, requer a concessão de efeito ativo ao presente recurso, para determinar o prosseguimento do executivo fiscal. Ao final, seu provimento para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a impossibilidade de arquivamento provisório da execução fiscal com fundamento em ato infra legal do Poder Judiciário.

Não houve a angularização da relação processual em Primeira Instância, portanto, despicienda a apresentação das contrarrazões pelo Agravado.

Dispensável também a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando a desnecessidade de apresentação das contrarrazões, bem como de manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, incluam-se os autos em pauta para julgamento.

É o relatório.

Relatora

Peço dia.

Cuiabá/MT, 21 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Como já consignado no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo
Município de Sapezal/MT
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da referida Comarca, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000863-06.2018.8.11.0078, Código 108178, ajuizada em face de Geiva Pereira da Silva Prestadora de Serviços - ME, determinou o arquivamento provisório do feito sem baixa no cartório distribuidor, com base no Provimento n. 13/2013-CGJ, em razão de que o débito fiscal em questão é de valor ínfimo.

Inicialmente, em razão de o feito se encontrar maduro para julgamento, ante a desnecessidade de apresentação das contrarrazões, pois ausente a angularização processual, bem como de manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da Súmula 189 do STJ, deixo de analisar a tutela antecipada recursal, efetuando desde logo a análise do mérito do recurso, prestigiando-se, assim, os princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade do processo, informadores do Direito Processual Civil Moderno.

Cumpre ressaltar que o entendimento do STJ, por meio do informativo nº 0590, é no sentido de se aplicar a teoria da causa madura em julgamento dos recursos de agravo de instrumento. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Admite-se a aplicação da teoria da causa madura (art. 515, § 3º, do CPC/1973) em julgamento de agravo de instrumento
. De fato, há precedentes do STJ que pugnam pela não aplicação da teoria da causa madura em agravo de instrumento. Analisando-os, nota-se que a decisão monocrática proferida no REsp 1.150.812-ES (DJe 16/12/2009) tem amparo em outros dois julgados: o REsp 530.053-PR (Segunda Turma, DJ 16/11/2004) e o REsp 445.470-DF (Segunda Turma, DJ 1º/9/2003). De ambos, o último pode ser considerado como o paradigma a respeito da matéria e, após leitura atenta do voto condutor, extrai-se a seguinte fundamentação: "No que se refere à alegação de ofensa ao art. 515 do CPC, deixo de analisá-la porquanto o dispositivo somente é aplicável no julgamento da apelação e não de agravo de instrumento, como na hipótese dos autos." Propõem-se, entretanto, um debate mais aprofundado sobre o tema. Para tanto, parte-se da decisão proferida no AgRg no Ag 867.885-MG (Quarta Turma, DJ 22/10/2007), a qual examinou conceitualmente o art. 515, § 3º, do CPC/1973, com profundidade. Na ocasião, consignou-se: "A novidade representada pelo § 3º do art. 515 do Código de Processo Civil nada mais é do que um atalho, legitimado pela aptidão a acelerar os resultados do processo e desejável sempre que isso for feito sem prejuízo a qualquer das partes; ela constituiu mais um lance da luta do legislador contra os males do tempo e representa a ruptura com um velho dogma, o do duplo grau de jurisdição, que por sua vez só se legitima quando for capaz de trazer benefícios, não demoras desnecessárias. Por outro lado, se agora as regras são essas e são conhecidas de todo operador do direito, o autor que apelar contra a sentença terminativa fá-lo-á com a consciência do risco que corre; não há infração à garantia constitucional do due process porque as regras do jogo são claras e isso é fator de segurança das partes, capaz de evitar surpresas." Traçadas as premissas, não se pode descurar que, em sua concepção literal, a aplicação do art. 515, § 3º, do CPC/1973 pressuporia extinção de processo sem julgamento de mérito por sentença e existência de questão de direito em condições de imediato julgamento. Porém,
doutrina processual relevante já superou o dogma da incidência do dispositivo apenas nas hipóteses de sentença/apelação e considera a disposição como relacionada à teoria geral dos recursos. Isso com base em algumas premissas: a) a norma propõe um atalho para acelerar julgamentos baseados na ruptura com o dogma do duplo grau de jurisdição, assumido como princípio, mas não como garantia; b) a disposição não pode acarretar prejuízo às partes, especialmente no que se refere ao contraditório e à ampla defesa; c) a teoria da causa madura não está adstrita ao recurso de apelação, porquanto inserida em dispositivo que contém regras gerais aplicáveis a todos os recursos; e d) admite-se o exame do mérito da causa com base em recursos tirados de interlocutórias sobre aspectos antecipatórios ou instrutórios.

Dessa forma, parece razoável entender que: "quem pode o mais, pode o menos." Se a teoria da causa madura pode ser aplicada em casos de agravos de decisões interlocutórias que nem sequer tangenciaram o mérito, resultando no julgamento final da pretensão da parte, é possível supor que não há impedimento à aplicação da teoria para a solução de uma questão efetivamente interlocutória, desde que não configure efetivo prejuízo à parte.
(
REsp 1.215.368-ES, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 1/6/2016, DJe 19/9/2016). [Destaquei]

E, ainda, entendimento dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM S/A. 1. PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA.
Sendo possível o exame da matéria objeto da controvérsia desde logo, torna-se plausível a aplicação do artigo 1.013, § 3º, III, do CPC/2016, pois, em que pese este se refira ao recurso de apelação, deve ser aplicado também nas questões de mérito recursal em agravo de instrumento, primando, desse modo, pela economia e celeridade processual.
Portanto, em que pese a decisão agravada seja citra petita em relação ao pedido de liberação do valor incontroverso, em razão do princípio da causa madura, tal postulação será examinada neste momento. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJRS - Agravo de Instrumento Nº 70075808113, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em 13/12/2017). [Destaquei]

O presente recurso comporta provimento.

Após detida análise dos autos em comento, observa-se que não há sustentação legal que ampare o arquivamento da execução fiscal, ao argumento de que os valores executados são irrisórios.

A decisão que determinou o arquivamento da presente execução fiscal, em razão do baixo valor do débito, foi proferida com base no art. 1º do Provimento nº 13/2013 da CGJ-MT,
verbis
:

Art. 1°.
Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal de Mato Grosso – UPF-MT.

§1°. O arquivamento a que se refere o “caput” deste artigo não implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado.

§2°. O desarquivamento dos Autos dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a execução. [Destaquei]

Entrementes, a indisponibilidade do crédito tributário está robustamente estabelecida no artigo 141 do Código Tributário Nacional, o qual dispõe que a suspensão ou exclusão do crédito só poderá ocorrer nos casos estabelecidos em lei. Veja-se:

Art. 141 -
O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue, ou tem sua exigibilidade suspensa ou excluída, nos casos previstos nesta Lei
, fora dos quais não podem ser dispensado, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as respectivas garantias. [Destaquei]

Com efeito, os casos de suspensão da exigibilidade estão previstos no artigo 151 do CTN, que dispõe:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)

VI - o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

Veja-se que não há previsão de suspensão do crédito tributário em razão do seu valor.

Dessa forma, a decisão agravada, que implica no arquivamento da execução fiscal até que atinja o montante superior ao descrito no Provimento acaba por suspender o mencionado crédito exequendo, violando, assim, o aludido dispositivo.

Sobre o tema, colaciono aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. VALOR IRRISÓRIO. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INTERESSE DE AGIR.

1. "Não incumbe ao Judiciário, mesmo por analogia a leis de outros entes tributantes, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, não compensando sequer as despesas da execução, porquanto o crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remido à vista de lei expressa do próprio ente tributante
(art. 150, § 6º, da CF e art. 172, do CTN)" (REsp 999.639/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6.5.2008, DJe 18.6.2008).

2. Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos à instância a quo, a fim de prosseguir na Execução Fiscal.

(STJ Segunda Turma REsp nº 1.228.616/PE rel. Min. Mauro Campbell Marques j. 15/2/2011). [Destaquei]

E, ainda, deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – ARQUIVAMENTO DO FEITO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO. 1 -
Não se mostra correta a decisão que, em razão do baixo valor da dívida, determina o arquivamento da Execução Fiscal, sem baixa na distribuição. Tal medida não tem previsão na Lei de Execuções Fiscais, ao estabelecer valor mínimo para a cobrança judicial de crédito inscrito em dívida ativa. 2 - Não pode o Poder Judiciário obstar o direito do Município de executar seu crédito, ainda que de pequeno valor, sob pena de impedir o acesso à Justiça
. 3- Apelo provido.

(Ap 22346/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/9/2014, publicado no DJE 12/9/2014). [Destaquei]

Por outro lado, também se faz imperioso mencionar que a Lei nº 6.830/80, que regula as Execuções Fiscais, não determina um valor mínimo sobre o qual a ação executiva deva ser viabilizada.

É o que prevê o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei de Execuções Fiscais:

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 1º -
Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública.
[Destaquei]

Pertinente, ainda, fazer menção de que aos municípios é assegurada a competência exclusiva para instituir e arrecadar seus tributos, bem como promover a anistia ou remissão, mediante edição de lei específica (artigo 150, § 6º, da CF, arts. 172, 176 e 180, CTN).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e determino o regular prosseguimento da execução fiscal.

A tutela recursal resta prejudicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020